Tribunal: TJPA
Processo: 0017726-12.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO DE CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. Na parte do dispositivo do Acórdão em Apelação Penal, houve nítido erro material, já que a pena final foi reformada para 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa, pela prática do crime previsto no Art. 157, caput ̧ do Código Penal. Entretanto, foi colocado a pena final em ?04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto, nos termos do art. 33, §2º, ?c?, do Código Penal?. Assim sendo, necessária é a correção de erro material, e saneamento da contradição apontada. Ressalvando-se a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pelo não preenchimento de requisito legal previsto no inciso I, do Código Penal, já que o crime foi praticado com emprego de arma branca, mediante violência/grave ameaça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _________________
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0017726-12.2017.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 1º VARA PENAL
EMBARGANTE: MARCELO PABLO OLIVEIRA MAIA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 208.017, PUBLICADO NO DJE DE 12/09/2019
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA DA APELAÇÃO PENAL EMBARGADA: DRA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO DE CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
Na parte do dispositivo do Acórdão em Apelação Penal, houve nítido erro material, já que a pena final foi reformada para
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa
, pela prática do crime previsto no Art. 157,
caput
̧ do Código Penal. Entretanto, foi colocado a pena final em ¿
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, `c¿, do Código Penal¿. Assim sendo, necessária é a correção de erro material, e saneamento da contradição apontada. Ressalvando-se a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pelo não preenchimento de requisito legal previsto no inciso I, do Código Penal, já que o crime foi praticado com emprego de arma branca, mediante violência/grave ameaça.

ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e acolher os presentes Embargos de Declaração, para correção de erro material e consequente saneamento da contradição apontada, sendo fixada a pena final, concreta e definitiva em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA, e o regime inicial de cumprimento de pena ABERTO, pela prática do crime previsto no Art. 157,
caput
, do Código Penal.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 21 de Janeiro de 2020.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0017726-12.2017.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 1º VARA PENAL
EMBARGANTE:
MARCELO PABLO OLIVEIRA MAIA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 208.017, PUBLICADO NO DJE DE 12/09/2019
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA DA APELAÇÃO PENAL EMBARGADA: DRA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARCELO PABLO OLIVEIRA MAIA
, por intermédio de Defensor Público, impugnando o
r. Acórdão nº 208.017
, às fls. 98/100 proferido pela Colenda
1ª Turma de Direito Penal
em 10/09/2019, na 27ª Sessão Ordinária, e publicado no
DJe
de
12/09/2019,
que deu ¿PARCIAL PROVIMENTO, para readequar a pena para
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, `c¿, do Código Penal, em conformidade com o parecer ministerial¿, e que foi publicada com a seguinte Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, BASTA A VERIFICAÇÃO DE QUE, CESSADA A CLANDESTINIDADE OU A VIOLÊNCIA, O AGENTE TENHA TIDO A POSSE DO OBJETO DO DELITO, AINDA QUE RETOMADO, EM SEGUIDA, PELA PERSEGUIÇÃO POLICIAL, COMO NO CASO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA DIANTE DO RECONHECIMENTO DE DUAS ANTENUANTES (CONFISSÃO E MENORIDADE) E REFORMA DO REGIME PARA O ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas
razões recursais
, às fls. 104/107, o embargante pleiteia o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração com o fim de corrigir erro material existente, e por consequência, sanar contradição apontada, para que a pena final, concreta e definitiva seja reformada para 04 (quatro) anos de reclusão.

Encaminhados os autos ao r. do Ministério Público de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, que se manifestou no sentido de que seja
CONHECIDO
e
ACOLHIDOS
os
Embargos de Declaração
, para que seja feita correção de erro material apontado, readequando a pena dos termos da fundamentação apresentada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado
, em suas razões recursais, às fls. 104/107, o embargante pleiteia o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração com o fim de corrigir erro material existente, e por consequência, sanar contradição apontada, para que a pena final, concreta e definitiva seja reformada para 04 (quatro) anos de reclusão.

Na sentença condenatória, às fls. recorrida por intermédio da apelação penal, foi aplicada a dosimetria da pena nos seguintes termos:
DOSIMETRIA DA PENA
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:
Quanto à culpabilidade, reputo normal a espécie. Como antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória, com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, são os normais da espécie, motivo pelo qual nada se tem a valorar.
As circunstâncias do crime são desfavoráveis especialmente considerando que o réu usou arma branca.
As consequências do crime são as normais da espécie. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 20 dias-multa.
Verifico a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (confissão espontânea), pelo que reduzo a pena em 06 meses.
Inexistem causas diminuição ou aumento da de pena.
Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, totalizando
04 ANOS e 06 meses DE RECLUSÃO E 20 DIAS-MULTA.
Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.
Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.
DO REGIME APLICADO
Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, SEMIABERTO, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, b do Código Penal Brasileiro.

Em sede de Embargos de Declaração, foi reconhecida a atenuante da menoridade, entretanto, manteve-se a pena final em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias multa, por entender o MM. Magistrado que o redutor de 06 (seis) meses seria o
quantum
referente tanto à menoridade como à confissão

Inconformado ainda com a pena aplicada, o ora embargante, em interpôs Apelação Penal, pleiteando a redução da pena, já que o efeito esperado da caracterização da atenuante não foi concedido pelo juízo `
a quo¿
em sede de Embargos Declaratórios, já que não houve a redução da pena correspondente.

Acolhendo o recurso de apelação penal, foi feita a readequação da pena no ponto pleiteado, praticando a redução em mais 06 (seis) meses de reclusão na segunda fase da dosimetria, por conta da atenuante da menoridade, ficando a pena final em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa,
nos seguintes termos:
DA DOSIMETRIA
Por fim, pleiteia a readequação da pena.
Ao crime que possui como penas cominadas a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, o MM. Magistrado fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, diante da presença de uma circunstância negativa, no caso, circunstâncias do crime, considerando que o ora recorrente usou arma branca, de forma proporcional e coerente com as características do caso em concreto, nos seguintes termos:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:
Quanto à culpabilidade, reputo normal a espécie. Como antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória, com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, são os normais da espécie, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime são desfavoráveis especialmente considerando que o réu usou arma branca. As consequências do crime são as normais da espécie. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a penabase em 05 anos de reclusão e 20 dias-multa.
Verifico a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (confissão espontânea), pelo que reduzo a pena em 06 meses
Inexistem causas diminuição ou aumento da de pena.
Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, totalizando 04 ANOS e 06 meses DE RECLUSÃO E 20 DIAS-MULTA.
Em sede de Embargos de Declaração, foi pleiteado o reconhecimento da atenuante da menoridade, o que foi deferido, sem redução da pena.
Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, motivo pelo qual foi reduzida a pena em 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, permanecendo e pena de multa, em 20 dias-multa, já que, apesar do acolhimento dos embargos, onde se reconheceu a atenuante da menoridade, a pena permaneceu intacta.
Para se apresentar coerente ao reconhecimento de ambas as atenuantes (confissão e menoridade), reduzo a pena intermediária em 06 (seis) meses, ficando a pena final, concreta e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, ressalvando-se o óbice existente de transpor o mínimo legal tanto na primeira como na segunda fase nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, reformo o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos legais, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

Acontece que na parte do dispositivo do Acórdão, houve nítido erro material, já que a pena final foi reformada para 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa, como supra apresentado, pela prática do crime previsto no Art. 157,
caput ̧
do Código Penal. Entretanto, foi colocado a pena final em ¿
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto, nos termos do art. 33, §2º, `c¿, do Código Penal¿.

Assim sendo, necessária é a correção de erro material, e saneamento da contradição apontada
.

Ressalvando-se a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pelo não preenchimento de requisito legal previsto no inciso I, do Código Penal, já que o crime foi praticado com emprego de arma branca, mediante violência/grave ameaça.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, e
acolho-os
para correção de erro material e consequente saneamento da contradição apontada, sendo fixada a pena final, concreta e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e o regime inicial de cumprimento de pena aberto, pela prática do crime previsto no Art. 157,
caput
, do Código Penal
,
mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

Belém (PA), 21 de Janeiro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.